Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-23.2020.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CAESB. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. SERVIÇO PÚBLICO REMUNERADO POR TARIFA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. UNIDADE CONSUMIDORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS AO NEGÓCIO. IMPUTAÇÃO AO NOVO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO DIREITO REAL QUE PASSARA A DETER. INVIABILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO POR SERVIÇOS FOMENTADOS AO OCUPANTE OU ANTIGO DETENTOR DO DOMÍNIO DO IMÓVEL NO QUAL FORAM FORNECIDOS. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. NOVO PROPRIETÁRIO. PEDIDO DE FOMENTO/RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INÉRCIA E/OU RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. RECUSA MOTIVADA POR DÉBITO NÃO IMPUTÁVEL AO ATUAL TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. ABUSO DE DIREITO E ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO (CC, ARTS. 196, 188, I, e 927). DANO MORAL. PRIVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DE INSUMO ESSENCIAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRIVAÇÃO POR LARGO ESPAÇO DE TEMPO. CONSIDERAÇÃO NA MENSURAÇÃO DA COMPENSÃO. PRESTADORA DE SERVIÇOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. VALOR DA CAUSA. PEDIDOS CUMULADOS. CONSIDERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
3. Conquanto tenha o autor discorrido em excerto da inicial sobre indenização superior, em tendo formulado, ao formatar o pedido, pretensão consoante a postulação que descerrara, evidenciando ser a quantia individualizada a pretendida para efeito de compensação pecuniária, inviável o acolhimento de impugnação ao valor da causa aviada sob a perspectiva de que a pretensão efetiva a ser considerada seria aquela agitada no bojo da causa de pedir, desconsiderando-se o valor efetivamente pedido, derivando dessa apreensão que, fixado o valor atribuído à causa segundo a soma do valor dos pedidos efetivamente formalizados, não comporta modulação (CPC, art. 292, V e VI).
4. O serviço público de fornecimento de água e captação de esgoto, conquanto de natureza essencial e fomento universal, é remunerado através de tarifa ou preço público e ostenta caráter facultativo, estando seu custeio dependente, diante dessas circunstâncias, do efetivo fomento, não irradiando obrigação em decorrência de simplesmente ser disponibilizado por consubstanciar a fruição fato gerador da contraprestação traduzida no preço público (tarifa).
5. O serviço de fornecimento de água tratada e captação de esgoto é fomentado mediante prévia solicitação do destinatário, não sendo fomentado de forma compulsória nem em razão do imóvel no qual é disponibilizado, daí porque é remunerado através de tarifa, derivando dessas nuanças que ostenta natureza contratual, portanto cunho pessoal, elidindo sua qualificação como obrigação de natureza propter rem por não emergir em razão do direito real detido pelo destinatário sobre o imóvel no qual é disponibilizado.
6. Como é cediço, a obrigação propter rem é aquela em que o devedor, por ser titular de um direito sobre a coisa, fica sujeito a determinada prestação, independentemente da sua prévia manifestação expressa ou tácita de vontade, resultando que o que torna o titular da coisa obrigado é simplesmente a circunstância de ser o titular do direito real que dela emerge, independentemente da sua manifestação de vontade, o que obsta que à obrigação derivada do fomento de serviços de fornecimento de água e captação de esgoto seja conferido esse atributo por ostentar natureza contratual, portanto pessoal.
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que a solidariedade não se presume e somente emerge da lei ou contrato, estando esse enunciado plasmado no artigo 265 do Código Civil, donde emerge que, infirmada a natureza real da obrigação originária da prestação de serviços de água e esgoto, obstando que adira ao imóvel no qual foram fomentados os serviços do qual emerge, não se afigura provida de sustentação a responsabilização solidária do proprietário no qual foram os serviços de fornecimento de água e captação de esgoto com lastro em previsão inserta em decreto se não fora quem demandara o fornecimento nem quem fruíra dos serviços.
8. A recusa da concessionária de serviços públicos de fornecimento de água potável e esgoto de disponibilizar e/ou restabelecer o fornecimento do serviço ao proprietário atual da unidade consumidora com base numa inexistente solidariedade a enlaçá-lo aos débitos originários da prestação fomentada ao antigo titular do imóvel e beneficiário dos serviços fomentados, porquanto não fora quem solicitara o fornecimento tampouco fruíra dos serviços dos quais germinaram as dívidas inadimplidas, permanecendo inerte ao longo de anos, nos quais o consumidor ficara privado do fornecimento de serviço público essencial, a inércia e a negativa da fornecedora encerra abuso de direito e ato ilícito, qualificando-se, ademais, como fato gerador de ofensa aos direitos da personalidade do afetado por sido vulnerado na sua dignidade, auto-estima e conforto mínimo, porquanto desprovido de água potável, bem essencial à vida e indispensável ao consumo humano (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
9. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
10. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Majorados os honorários advocatícios impostos à apelante. Unânime.